Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715121-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURELIANO PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o interesse recursal em relação a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a decisão agravada não inverteu o ônus da prova, nem aplicou o CDC. 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. A prescrição da ação que busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, deve ser regulada pelo prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2.1. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem conhecimento da violação, por aplicação da teoria da actio nata. 2.2. No caso, não transcorreu o prazo de dez anos entre o conhecimento do saldo supostamente incompatível e o ajuizamento da ação, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10, todos do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), 4-A da Lei Complementar 26/1975, sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003